Tribunal: TJSP
Processo: 1504106-17.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS – RECURSO DA DEFESA VISANDO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – Constando dos autos condenação definitiva apta a configurar os maus antecedentes, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO NO ESTABELECIMENTO "EMPÓRIO VILLA SANTO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS – RECURSO DA DEFESA VISANDO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – Constando dos autos condenação definitiva apta a configurar os maus antecedentes, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO NO ESTABELECIMENTO "EMPÓRIO VILLA SANTO ANTONIO", EM CONCURSO FORMAL – ACOLHIMENTO – No crime de roubo, tendo o réu, mediante uma única ação, atingido o patrimônio de duas vítimas, de rigor o reconhecimento do concurso formal. Recurso do Ministério Público provido, para reconhecer a prática de dois crimes de roubo no estabelecimento "Empório Villa Santo Antonio", em concurso formal. Recurso da Defesa parcialmente provido, para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados em cada estabelecimento comercial.